Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-04.2021.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800034-04.2021.8.14.0110

RECORRENTE: LUCAS ALVES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora de motivo torpe e; (ii) estabelecer se subsiste a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo esse o caso, pois os autos revelam indícios mínimos de que o crime teria sido praticado como forma de “disciplina” imposta por facção criminosa, o que caracteriza, ao menos em tese, a torpeza.

4. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há relatos de que ela teria sido imobilizada por mais de um agente no momento da agressão, circunstância suficiente para justificar a submissão do tema ao Conselho de Sentença.

5. A fase de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, sendo indevido subtrair do Tribunal do Júri circunstâncias objetivamente possíveis, “não se podendo afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, senão quando objetivamente inexistente”, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença sempre que amparadas por indícios mínimos. 2. A prática de homicídio motivada por imposição de facção criminosa configura, em tese, motivo torpe. 3. A imobilização da vítima configura indício suficiente da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, III e IV; art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Alves de Sousa interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP (ID 28947095).

Em razões recursais, o apelante pugna pelo afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (ID 28947096).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 28947099), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28947100).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (ID 31375305).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Nesse particular, destaco que o juízo recorrido pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, não divergindo do contexto probatório amealhado ao longo do curso da instrução processual, os quais estão expressamente indicados na decisão recorrida, transcrita no essencial:

“II.2. - DAS QUALIFICADORAS (EM RELAÇÃO A LUCAS ALVES DE SOUSA):

As qualificadoras só podem ser afastadas da apreciação do Júri quando manifestamente improcedentes. No presente caso, há indícios que sustentam a sua manutenção.

-
Motivo Torpe (art. 121, § 2º, I, do CP):
A acusação sustenta que o crime foi praticado como forma de "disciplina" imposta por facção criminosa, em retaliação a supostos furtos cometidos pela vítima. Essa motivação, ligada à imposição de uma "justiça" paralela e ao controle territorial por organização criminosa, configura, em tese, a torpeza. A aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP), requerida pelo MP, é cabível, pois tal circunstância fática está descrita na denúncia, ainda que não capitulada inicialmente.

-
Meio Cruel (art. 121, § 2º, III, do CP):
A amputação do braço da vítima com um facão, enquanto viva, impõe sofrimento atroz e desnecessário, extrapolando a mera execução do ato homicida. O Laudo Cadavérico (ID. 53728428) e os depoimentos das testemunhas fornecem indícios suficientes desta qualificadora.

-
Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP):
Há relatos de que a vítima foi contida e imobilizada por mais de um agente durante a agressão, o que, em tese, reduziu ou impossibilitou sua capacidade de defesa.

Portanto, as qualificadoras devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença”. (ID 28947095)

À vista da fundamentação supra, observo que a defesa técnica comete equívoco ao pleitear o afastamento da qualificadora do motivo fútil (inciso II), visto que a sentença de pronúncia imputou ao recorrente a qualificadora do motivo torpe (inciso I).

Não obstante, ainda que tivesse sido impugnada a qualificadora correta, registro que inexistiria
margem para afastar a adjetivadora prevista no art. 121, §2º, I
, pois há indícios que sugerem que o crime foi praticado em razão de suposta “disciplina” imposta por facção criminosa, conforme depoimento em juízo da testemunha Jhonata José Carlos da Silva Pereira (ID 28947095, pág. 3/4), o que amolda-se perfeitamente à definição de torpeza, por sua natureza abjeta e moralmente reprovável (v.g. TJMT,
ApCrim n. 1001169-90.2023.8.11.0042
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025)

Outrossim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se sustenta diante da narrativa acusatória no sentido de que o ofendido foi contido a fim de que a prática delitiva se consumasse, tal como consta no depoimento da testemunha ANA CAROLINA DAS CHAGAS FERREIRA, transcrito a seguir:

[...] avistou LUCAS ALVES DE SOUZA, vulgo “BOCÃO” desferir golpes de facão contra um sujeito conhecido como THIAGO DA SILVA LEAL, conhecido como “NEGUINHO”, de 16 anos de idade; QUE MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “MATEUSZINHO”, amigo de BOCÃO, o ajudou a praticar o crime, segurando NEGUINHO; QUE o braço de NEGUINHO foi decepado com os golpes recebidos; QUE BOCÃO, há alguns dias, já havia alertado NEGUINHO que o disciplinaria, caso continuasse a cometer furtos no bairro São Judas Tadeu [...] (ID 28947092 - Pág. 5)

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese” (
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026